Tribunal: TJDFT
Processo: 0741072-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741072-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE AGRAVADO: JAINE SAMARA FERREIRA LIMA, LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURAO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da AÇÃO DE EXIGIR CONTAS proposta em face de JAINE SAMARA FERREIRA LIMA e LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURÃO SÁ, na qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo requerido (LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURÃO SÁ), consoante decisão de ID 169084986 da origem. Confira-se: “Trata-se de ação de exigir contas proposta por CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE em desfavor de JAINE SAMARA FERREIRA LIMA, LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURAO SA, partes qualificadas. Narra a inicial, em síntese, que os réus exerceram, respectivamente, as funções de síndico e subsíndico no condomínio autor, no período de 01/12/2019 a 30/11/2020, sendo que ao final do mandato as contas foram rejeitadas pela assembleia com arrimo em parecer do conselho fiscal. Aduz que foi oportunizada a ampla defesa e que somente houve manifestação da primeira ré, sustentando a inexistência de qualquer irregularidade durante sua gestão. Aponta a existência de inconsistências no valor de R$114.488,19, requerendo assim seja determinada a prestação de contas pelos réus, já que haveria solidariedade decorrente da convenção do condomínio. Citado, o segundo réu apresentou contestação (ID 166004178), sustentando sua ilegitimidade passiva, já que atuou como subsíndico. Com a defesa apresentou os documentos de ID's 166004192 a 166004190. Igualmente citada, a segunda ré ofertou contestação (ID 165186130), com alegação preliminar de incorreção ao valor da causa e, no mérito, aponta omissões do conselho fiscal quanto à apreciação das contas apresentadas; que durante a apreciação das contas não houve observância do contraditório e ampla defesa. Afirma que nunca houve negativa em prestar contas, que redundaria na perda de objeto da demanda. Requer, em conclusão, a improcedência dos pedidos e, na hipótese de reconhecimento do dever de prestar contas, seja apontada especificamente qual despesa deve ser reapresentada. Carreou com a resposta os documentos de ID's 166068360 a 166068392. Replica ao ID 168611013. Decido. Passo à análise das preliminares levantadas. A primeira ré aponta a incorreção do valor da causa, já que os eventuais prejuízos seriam limitados a R$2.027,94, que seria esse o valor adequado. Sem razão contudo. Conforme disposto no art. 291 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor certo, que deve refletir o proveito econômico buscado por meio do processo. No caso, o valor atribuído pelo autor coincide os valores apontados como inconsistências e supostos prejuízos causados ao condomínio na gestão da ré como síndica. Nesta linha, correta a atribuição do valor à causa, razão pela qual rejeito a preliminar. O segundo réu alega a sua ilegitimidade para o feito, já que teria atuado como subsíndico não tendo responsabilidade quanto à prestação de contas e eventuais irregularidades. Sobre tal ponto, o art. 1.347 do Código Civil prescreve que a administração do condomínio será exercida pelo síndico, escolhido pela assembleia. O art. 1.348, ao tratar das competências do síndico, prevê no inciso VIII a incumbência de "prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas". Idêntica é a redação do art. 22, §1o, "f", da Lei 4.591/64. A Convenção do condomínio autor (ID 162907778, pg. 14) prevê que a obrigação de prestação de contas é do síndico (Cláusula 20a, "a"). O subsíndico, conforme a própria convenção, tem função eventual na substituição do síndico (Cláusula 19a, §4o). Dessa forma, ressai evidente que não competia ao réu a prestação de contas, cuja responsabilidade era exclusivamente da síndica, a primeira ré. Assim, razão assiste ao segundo réu quando à sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, cumpre afirmar que o Código de Processo Civil de 1973 previa a ação de prestação de contas que competia tanto a quem tem o direito de exigi-las como a quem tem a obrigação de prestá-las (CPC/73, art. 914). Portanto, a referida ação tinha um caráter dúplice, permitindo ao autor vir a juízo exibir as contas e pedir a sua aprovação por sentença, ou obrigar o réu a apresentá-las, podendo essas ser ou não consideradas boas. Entretanto, o vigente Código de Processo Civil suprimiu a ação de dar contas, prevendo unicamente a ação de exigir contas, com base nos art. 550 a553 do Novo CPC, cabendo ao autor comprovar o dever do réu em prestar as contas, antes de discutir a legitimidade das contas apresentadas. A referida ação é composta por duas fases distintas, na primeira fase, decide-se apenas o dever de prestação de contas do réu, já na segunda fase, que depende da procedência da primeira, ou seja, da existência da obrigação de prestar contas por parte do réu, tem por objetivo a verificação efetiva dos débitos e créditos a fim de apurar eventual saldo existente em favor de qualquer das partes, sujeitos da relação jurídica de direito material. O momento processual se coaduna com a primeira fase da ação de prestação de contas, prestando-se a aferição da obrigação de prestar contas do réu. Na hipótese, tem-se como legítima a pretensão inicial - quanto à prestação de contas -, posto que conforme exposto é obrigação precípua do síndico a prestação de contas, já que atua na administração de recursos alheios (art. 1.348, VIII, CC). Sobre o tema, veja-se o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES ALHEIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO. PRÉVIA REPROVAÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial e se compõe de dois momentos processuais. No primeiro, o juízo decide a respeito da obrigatoriedade do requerido em prestar contas. No segundo, examinará as contas apresentadas para decidir sobre a existência ou não de saldo em favor do requerente. 2. As contas devem ser "instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo." (CPC, art. 551, § 2o). 3. A função do administrador de condomínio (síndico) se pauta em amplos poderes de administração. Saliente-se que, ademais de representar os interesses dos condôminos, deve documentar todo o ativo e passivo da entidade. Ao assumir essa posição, o agravante assumiu as obrigações legais de caráter administrativo, e o dever de gerenciar os bens pertencentes ao condomínio. 4. A prestação de contas, é resultado da administração de recursos alheios, tornando-se um dever do síndico de apresentar perante os interessados (condôminos) com o intuito de demonstrar de forma clara e transparente o exato cumprimento das obrigações ao tempo do seu mandato. 5. A prestação de contas à assembleia é obrigação atribuída ao síndico, confira-se o art. 22, alínea "f", da Lei no 4.591/1964, de conformidade com as disciplinas do artigo 1.348, inciso VIII, do CC. É óbvio que referida prestação de contas inclui todos os valores administrados pelo síndico, não cuidando apenas do dever de expor a movimentação financeira referente às taxas e despesas ordinárias, mas também às extraordinárias. É incontroverso que o agravante exerceu o cargo de síndico no período em que se requer a prestação de contas. Logo, a prestação contas se faz exigível, já que houve o manuseio de valores e bens alheios, não havendo falar, pois, em carência de interesse processual 6 Não se faz necessária a prévia reprovação das contas apresentadas em assembleia geral, com subsequente parecer do conselho fiscal, como pressuposto para a exigência da prestação de contas pleiteada. Precedente Acórdão 1014735. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1706007, 07058987820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação da primeira ré quanto à regular prestação de contas é refutada pela autora, que informa a rejeição da prestação de contas pela assembleia, apontando as seguintes inconsistências: 1. Não cumprimento do orçamento aprovado; 2. Ausência de comprovação de concorrência para serviços e obras contratados; 3. Gastos realizados sem previsão orçamentária e sem autorização do Conselho Fiscal ou da Assembleia; • Jardinagem –manutenção sem previsão orçamentária: R$ 25.385,50; • Jardinagem – investimento sem autorização prévia: R$ 26.578,51; 4. Realização de gastos com obras sem prévia autorização e sem posterior aprovação pela Assembleia; • Benfeitoria/Obras: R$ 59.126,36; 5. Gasto discricionário que excedeu o orçamento aprovado para Utensílios em mais de 100%; • Excedeu em R$ 741,56 (total: R$ 1.422,20) o orçamento aprovado de R$ 680,64; 6. Pagamento em duplicidade sem estorno ou abatimento, no valor de R$ 750,00; 7. Pagamento sem a devida comprovação, no valor de R$ 91,96; e 8. Não pagamento de contas em dia, com dinheiro em caixa, gerando prejuízos para o Condomínio com juros e multas no valor de R$ 1.185,98. Dessa forma, restando evidente a obrigação de prestar contas, é procedente a pretensão da primeira fase da demanda. Em face do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva, com extinção parcial subjetiva do feito em relação ao segundo réu, na forma do art. 485, VI, do CPC e JULGO PROCEDENTE a primeira fase do processo de exigir contas para CONDENAR a primeira ré a prestar contas relativas ao período que funcionou como síndica do Condomínio Residencial Estilo Noroeste, de forma completa e adequada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC. A parte autora deverá franquear à primeira ré o acesso à toda a documentação necessária à realização da prestação de contas. Prestadas as contas, o autor terá o prazo de 15 (quinze) dias manifestação, na forma do art. 550, § 2o, do CPC. Excepcionalmente, ostentando a presente decisão caráter terminativo pelo acolhimento da prefacial de ilegitimidade passiva, com arrimo no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atribuído à causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Inconformado, o autor recorre. Narra em síntese que ajuizou a ação de origem para exigir contas da síndica e do subsíndico. Defende a tese de que seria equivocada a exclusão do subsíndico do polo passivo, ao argumento de que eles seriam solidariamente responsáveis pelas contas a serem prestadas. Aponta que a solidariedade estaria contida na convenção do condomínio. Aduz ainda que seria indevida a fixação de honorários de sucumbência na primeira fase da ação de prestar contas. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para julgar procedente a ação de exigir contas em face do Agravado Luiz Ernesto Borges Mourão de Sá que, embora subsíndico, tal como prevista na convenção do condomínio. Em consequência, que seja afastada a condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Preparo no ID 51753838. Decido. Neste momento incipiente, a controvérsia a ser dirimida se limita apenas ao pedido de efeito suspensivo, na qual pugna pelo sobrestamento da ação originária até que seja julgado o mérito do presente recurso, em que se discute acerca da legitimidade ou não do subsíndico para estar no polo passivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que, em princípio, não se verifica de plano a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, tal como assentado na r. decisão agravada, o subsíndico teria função de atuar em eventual substituição do síndico (Cláusula 19a, §4o, da Convenção de Condomínio – ID 162907778 da origem), e não há, neste exame primeiro, indicação de que efetivamente teria ocorrido referida substituição. Ademais, a invocada Cláusula Vigésima da Convenção estabelece apenas as competências do síndico, de modo que, a primeira intepretação que se faz é no sentido de que eventual solidariedade entre síndico e subsíndico, em princípio, demandaria exame acerca da atuação destes em conjunto ou o segundo em substituição ao primeiro, o que, em princípio, ainda não teria vindo aos autos. Desse modo, tem-se que a demanda exige certamente maior instrução, o que é defeso ser realizado em sede de agravo de instrumento, assim como enseja decisão pelo eg. Colegiado, sobretudo, à vista do contraditório. Ademais, conquanto não se esteja neste momento afastando de plano eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, certo é que não se verifica urgência que autorize o deferimento do pedido liminar. Trata-se, a toda evidência, de hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega o pedido e remete-se a apreciação da questão ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator